Tribunal: TJMT
Processo: 0006956-60.2011.8.11.0003
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006956-60.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (APELADO), UANDERSON SANTOS DE ABREU - CPF: 011.037.561-09 (APELANTE), JOAO RICARDO FILIPAK - CPF: 565.021.849-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006956-60.2011.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: UANDERSON SANTOS DE ABREU

APELANTE:
UANDERSON SANTOS DE ABREU

APELADO:
BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO DEMONSTRADA – ASSINATURA NO CONTRATO QUE NÃO CONDIZ COM A DO AUTOR – COMPROVAÇÃO POR LAUDO PERICIAL JUDICIAL – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO -
QUANTUM
MANTIDO – OBSERVANCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – INCIDÊNCIA DESDE O EVENTO DANOSO – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – HONORÁRIOS ADVOCATICIOS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM O ARTIGO 85, § 2º, DO CPC/15 – RECURSOS DESPROVIDOS.

Demonstrado nos autos que as assinaturas lançadas no contrato de financiamento de veículo não condizem com a assinatura da parte autora conforme atestado por laudo pericial, ou seja, demonstrada a ocorrência de fraude, deve ser declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como o débito cobrado pela instituição financeira.

A inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes de forma indevida demonstra a falha na prestação do serviço e o dever de reparar o prejuízo causado.

Nos casos de negativação indevida junto aos cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura “in re ipsa”, ou seja, prescinde de prova, eis que presumido o abalo causado à parte autora.

Se o valor do dano moral deve foi fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes, deve ser mantido.

Os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), se o caso se trata de responsabilidade contratual.

Se os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, estes se mostram razoáveis.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
BANCO BRADESCO S.A
. e
UANDERSON SANTOS DE ABREU

na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 0006956-60.2011.8.11.0003
ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, para o fim de tornar definitiva a liminar de ID 104491457, declarar inexistente em relação ao autor o débito litigioso, bem como condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.000,00, a título de danos morais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da sentença e acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data da inscrição cadastral litigiosa (ID 104491454).

Por fim,
condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15.

O requerido
BANCO BRADESCO S.A.
alega que restou demonstrada a comprovação da contratação e a origem do débito,
através dos documentos que instruíram a contestação, ou seja, o financiamento contratado refere-se ao contrato de arrendamento mercantil nº 4215112969, em 08/04/2009, no valor de R$ 35.931, em 60 parcelas de R$ 598,85, das quais apenas uma parcela foi liquidada.

Sustenta que não houve fraude, uma vez que o contrato e a proposta encontram-se devidamente assinados e instruídos.

Aduz que comprovada a contratação, a origem do débito e havendo inadimplência (saldo devedor decorrente das parcelas inadimplidas), legítima a cobrança dos valores e inclusão do nome do autor junto aos cadastros de inadimplentes, motivo pelo qual a sentença deve ser reformada em razão do exercício regular do direito do credor.

Defende a inexistência do dever de indenizar, eis que, ainda que se admitisse a irregularidade dos descontos, o que se faz em respeito ao principio da eventualidade, a situação experimentada seria um mero desconforto, do qual todas as pessoas estão sujeitas a passar.

Alega que o apelado não comprovou o sofrimento ou abalo a sua honra que justifique a compensação pecuniária, ou seja, os meros dissabores não se revelam aptos a ensejar indenização por danos morais. Alternativamente, se mantida a sentença, pugna pela redução do valor arbitrado, bem como os juros de mora sejam contados a partir do arbitramento.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença.

Sem contrarrazões (ID
104492454
).

Por sua vez, o autor
UANDERSON SANTOS DE ABREU

defende a reforma parcial da sentença a fim de que seja majorado o valor da indenização por dano moral para R$ 10.000,00 (dez mil reais), em observância aos requisitos da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma parcial da sentença, majorando-se o valor da indenização por dano moral, adequando-o aos parâmetros de arbitramentos atuais, bem como sejam acrescidos de juros de mora e correção monetária desde o evento danoso e a majoração dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Contrarrazões (ID 104492455), pelo desprovimento.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID
104490450
) que parte autora ajuizou a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais nº 0006956-60.2011.8.11.0003
em face do requerido, aduzindo que teve seu nome inserido nos Órgãos de Proteção ao Crédito (ID
104491454),
em razão de suposto débito, no valor de R$ 35.332,15, sem nunca ter tido nenhuma relação comercial com a instituição financeira.

Alegou que em contato com o banco requerido, foi informado que a restrição seria referente a um financiamento de veículo, mas não financiou veículo algum e nem mesmo possuía conta bancaria junto ao recorrido.

Asseverou que era proprietário de um caminhão MB 1113, modelo 1975, placa KBO 5260, devidamente quitado e ao vender o referido veiculo para um terceiro interessado em 05/05/2010, ficou impedido de efetivar a transferência do bem ao comprador em virtude da inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes.

Diante disso, ajuizou a presente ação a fim de que fosse reconhecida a inexistência do débito, bem como a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

No ID 104491457, foi concedida a tutela antecipada para baixa das restrições referentes a divida sub judice, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00.

Na contestação de ID 104491459, o requerido defendeu a regularidade do contrato, a inexistência de dano moral e, ao final, pugnou pela improcedência da ação.

No ID 104491496, o feito foi saneado e determinada a realização da prova pericial, cujo laudo aportou aos autos no ID 104491980, sobre o qual o requerente manifestou-se no ID 104491986 e o requerido quedou-se inerte (ID 104491987).

Ao decidir, o magistrado
Dr. Jorge Iafelice dos Santos,
julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Dessa decisão, recorrem ambas as partes.

Pois bem
.

Cediço que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, à vista da Súmula 297 do STJ, sujeitando-se a prestadora de serviços, portanto, à responsabilidade objetiva, ou seja, em que se deve provar apenas o dano e o nexo de causalidade, sem necessidade de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

Salienta-se que o artigo 373 do CPC/15 estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.

No caso, diante da negativa do autor, era ônus do banco apelante comprovar a regularidade da contratação do financiamento alegado e a ausência de pagamento do alegado débito, eis que não se pode exigir do devedor a prova de fato negativo, a saber, a inexistência de contrato firmado pelas partes.

Ademais, tratando-se de relação de consumo e sendo o consumidor a parte vulnerável na relação (artigo 4º do CDC), pode o juiz inverter o ônus da prova quando há um dos dois requisitos previstos na Lei consumerista, sendo que na hipótese, presente a verossimilhança das alegações da parte autora, bem como a dificuldade na obtenção da prova.

In casu
, verifica-se que o apelante alega a regularidade do financiamento de veículo contratado pelo apelado, contudo, observa-se dos documentos trazidos com a contestação que as assinaturas lançadas no contrato (ID 104491466 e 104491467), não condizem com a assinatura do autor/apelado, conforme se infere do laudo pericial (ID 104491980), cujo trecho se transcreve:

“[...]

VIII) RESPSOTA AOS QUESITOS

A) DA PARTE RE FLS. 171 e 171v, DOS AUTOS

1°) Queira o i. Dr. Perito informar se as assinaturas atribuídas ao autor são autenticas ou falsas. (SIC).

Resposta: falsas, não provieram do punho escritor da pessoa de UANDERSON SANTOS DE ABREU.

2°) Queira o i. Dr. Perito pesquisar, em caso de falsas as assinaturas, a autoria do falso em relação ao punho do autor. (SIC).

Resposta: na análise das grafias questionadas no formato de copias reprográficas, a escrita se apresenta perpendicular em relação a linha de pauta, uniforme, ritmo cadenciado, desenvolvimento vigoroso e dinamismo gráfico próprio do tipo de escrita, caracterizando que o autor possui grande habilidade gráfica, ou seja, lançamentos peculiares com característica de um grafismo evoluído, demonstrando no entanto, ter sido emanado de punho de alta cultura gráfica. Nos padrões de UANDERSON SANTOS DE ABREU, foi verificado divergências acentuadas, com escrita sincopada, de calibre mediano, com predomínio de eixos verticalizados para direita em relação a linha, valores curvilíneos e angulares sem muita uniformidade, com predomínio de ângulos, alinhamento gráfico (a escrita através da linha de pauta), variações anormais, maneirismos gráficos evidentes, caracterizando, contudo, se tratar de grafia de pessoa com baixa evolução gráfica, ou seja, com ritmo e dinamismo próprio de punho sem muito domínio ao uso do instrumento escritor, não demonstrando, no entanto, se tratar da autoria do falso (simulação de falso); ou quando a pessoa lança sua assinatura por meio de disfarce, como, por exemplo: diminuição do calibre da escrita, aumento da pressão no ato da escrita, mudança da inclinação gráfica habitual e deformação dos caracteres (auto falsificação), reportando, contudo, ao descrito no item I.1., páginas: 02 e 03, do presente Laudo Pericial.”

Da análise de todo o processado, nota-se que a parte autora não celebrou nenhum contrato com a instituição financeira, não tendo esta, em nenhum momento, negado o equívoco cometido.

Destarte, indiscutível a inexistência de relação jurídica no valor de R$ 35.332,15, devendo ser mantida a sentença neste ponto.

A propósito:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - CONTRATO BANCÁRIO - ASSINATURA FALSA - PROVA PERICIAL - REGULARIDADE FORMAL - REQUISITO - CUMPRIMENTO. A pessoa que tem sua assinatura falsificada num contrato bancário, elemento fático descortinado por meio de prova pericial produzida em contraditório judicial, tem violado direito da personalidade, na dimensão técnica integridade moral, por isso faz jus a uma adequada reparação pecuniária por dano moral. Cumprido o requisito regularidade formal, a preliminar que afirma o contrário, não pode ser acolhida.

(TJ-MG - AC: 10021130007467001 MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 01/06/2016, Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - CONTRATO BANCÁRIO - ASSINATURA FALSA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - - DANO MORAL - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE. - A existência de fraude, por si só, é incapaz de elidir a responsabilidade do banco que cometeu equívoco ao permitir a abertura de conta por falsário, porquanto compete ao fornecedor de serviços agir diligentemente, tomando todas as precauções possíveis, visando a impedir ou a minorar as possíveis fraudes - Compete ao julgador estipular equitativamente o quantum da indenização por dano moral, segundo o seu prudente arbítrio, analisando as circunstâncias do caso concreto e obedecendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10024076788041001 Belo Horizonte, Relator: José Antônio Braga, Data de Julgamento: 14/12/2010, Câmaras Cíveis Isoladas / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2011)

No que tange aos danos morais, embora a instituição financeira também tenha sido vítima da atuação de um falsário, subsiste sua culpa e, consequentemente, sua responsabilidade civil, se não demonstrou que tomou todas as medidas possíveis para evitar a fraude.

Além disso, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes é suficiente para evidenciar o dano moral, considerando seu caráter “in re ipsa”.

Na hipótese, restou demonstrado que o autor não celebrou com o apelante nenhum financiamento de veiculo (contrato nº 3215112969) e, mesmo assim, teve seu nome inscrito junto aos órgãos de proteção ao crédito, o que impediu a transferência de seu caminhão, vendido para terceira pessoa (ID 104491454).

Destarte,
não há dúvida acerca do defeito na prestação dos serviços por parte do requerido/recorrente, sendo
imperioso destacar que
as consequências em razão da inscrição indevida gerou consequências negativas e abalo ao autor.

Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

A propósito:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018, DJe 16/11/2018) g.n.

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE DEVEDORES INADIMPLENTES. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. ALEGAÇÃO DE VALOR EXCESSIVO. QUANTIA FIXADA QUE NÃO SE REVELA EXORBITANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO QUE DEMANDARIA REEXAME FÁTICO - PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. 1.
A inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos
.[...]
.” (STJ – AgRg no AREsp 597.814/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, J. 18/11/2014, DJe 21/11/2014) g.n.

Não destoa o entendimento deste Tribunal:

“
APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO - ILEGALIDADE - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR MAJORADO – JUROS – TERMO INICIAL – EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO - APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO E DO AUTOR PROVIDO.
Não comprovado o débito, a inclusão em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito cujos danos são presumidos e geram o dever de indenizar
. O valor do ressarcimento tem de ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” (Súmula n. 362/STJ).“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de RESPONSABILIDADE extracontratual.” (Súmula n. 54/STJ).Provido o Recurso da autora, os honorários advocatícios devem ser majorados nessa via (§11 do art. 85 do CPC)
.”
(TJ/MT – N.U 0016338-12.2013.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)

Quanto ao pedido de redução do
quantum
indenizatório por parte do banco e de majoração, pleiteado pelo autor, os pedidos não prosperam.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que o valor por danos morais não pode ser exacerbado, sob pena de haver enriquecimento sem causa, nem ínfimo a ponto de o ofensor não sentir a condenação, devendo, desta feita, o julgador, na fixação, orientar-se pelos critérios recomendados pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e à peculiaridade de cada caso.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta feita, deve ser mantido o valor indenizatório.

No tocante aos honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação, estes foram arbitrados em consonância com o disposto no art. 85, § 2º, do CPC/15, avaliando-se os quesitos dos incisos do citado parágrafo, os quais se mostram razoáveis e devem ser mantidos.

Por fim, não prospera o pleito de incidência dos juros de mora a partir do arbitramento, uma vez que nos casos de responsabilidade extracontratual, os juros devem incidir desde o evento danoso, motivo pelo qual, neste ponto, também deve ser mantida a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos do requerido
BANCO BRADESCO S.A.
e do autor
UANDERSON SANTOS DE ABREU
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021